Tribunal: TJDFT
Processo: 0752838-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752838-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO FELIX SILVEIRA AGRAVADO: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI, ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO DECISÃO O agravante noticia que houve a perda superveniente do interesse no presente recurso (id. 55103658). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 29 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora